Tribunal: CARF
Processo: 13893.721219/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.721219/2013-11
ACÓRDÃO
2001-007.370 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEILA MARQUES BASTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no
laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.370 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.721219/2013-11
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/41):
Em desfavor do(a) contribuinte foi emitido(a) Notificação de Lançamento no
2012/893319089454477 (fls. 02/05), relativamente ao ano-calendário de 2011, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 4.464,70.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício referente à:

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 09/10/2013(fls. 24), a defesa
apresentou impugnação em 05/11/2013 (fls. 06/09):
“(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.370 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.721219/2013-11
3

(...)

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.370 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.721219/2013-11
4

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 24/06/2021 (fls. 51), a contribuinte, em 14/07/2021,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 55/56), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, trazendo aos autos novo suporte probatório emitido por serviço médico oficial
municipal visando comprovar a data em que contraiu a moléstia grave tipificada na legislação de
regência, demonstrando o seu direito ao benefício fiscal pleiteado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/66.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.370 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.721219/2013-11
5

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave -
do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
indevidamente considerados isentos por moléstia grave, no valor total de R$ 55.037,53,
constatada em sede de revisão da DAA/2012 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da autuação, com especial
destaque para o reconhecimento do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com novo laudo pericial emitido pelo serviço médico da Prefeitura Municipal de Mogi das
Cruzes/SP, atestando a doença grave que lhe acometera desde 08/2009 (fls. 66).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 41):
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.370 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.721219/2013-11
6
No presente caso, verifica-se que a impugnante anexou cópia de um Atestado
Médico emitido pelo Instituto do Câncer do Estado de SP, datado de 06/06/2013,
onde consta que a contribuinte é portadora de neoplasia maligna, mas não indica
a data em que a doença se manifestou, bem como outros documentos (fls.
12/17).
Logo, é de se concluir que os proventos recebidos pelo contribuinte são de
aposentadoria, no entanto, não estão alcançados pelo benefício da isenção
disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 1988.
Desse modo, como a contribuinte comprovou as suas alegações, é de se
considerar que não merece reparo o feito fiscal.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, uma vez que o laudo pericial apresentado à fiscalização não trouxe a data em que
manifestada a doença grave acometida.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que foi satisfeito – pois trata-se de rendimentos de
aposentadoria, situação aliás aquiescida pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – porquanto o
novo laudo pericial acostado emitido pelo serviço médico da Prefeitura Municipal de Mogi das
Cruzes/SP (fls. 66), é contundente em apontar ser a Recorrente portadora de “neoplasia maligna
de bexiga” - CID C 67.5, desde agosto de 2009, doença elencada no rol taxativo contido no inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988 – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o
da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a
doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que isentiva deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o início da doença se deu em 08/2009; e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos no ano-
calendário de 2011, é de se concluir que os rendimentos recebidos estão isentos do imposto de
renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal no período pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.370 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.721219/2013-11
7
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original